Tribunal: TJSP
Processo: 1500561-21.2020.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Materialidade e autoria bem delineadas – Exame de corpo de delito que, na sua ausência, pode ser suprido pela prova oral amealhada – Precedente do STJ – Absolvição – Impossibilidade - Sentença que bem analisou o quadro probatório, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos – Pena e regime bem dosados que sequer foram objeto do recurso - Recurso

Ementa:
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Materialidade e autoria bem delineadas – Exame de corpo de delito que, na sua ausência, pode ser suprido pela prova oral amealhada – Precedente do STJ – Absolvição – Impossibilidade - Sentença que bem analisou o quadro probatório, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos – Pena e regime bem dosados que sequer foram objeto do recurso - Recurso defensivo desprovido.